Tribunal: TJES
Processo: 0000235-66.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-66.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA VERONEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO AO PORTE PARA USO PESSOAL DE CANNABIS SATIVA. TEMA Nº 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

2. No caso, o acusado fora apreendido com 9 (nove) porções não fracionadas e outras 12 (doze) buchas embaladas de cannabis sativa, totalizando 186 g (cento e oitenta e seis gramas), as quais eram destinadas a seu consumo pessoal.

3. Por força do precedente vinculante da Suprema Corte, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do acusado e, via de consequência, a necessidade de sua absolvição.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA VERONEZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ambas pelo período de 3 (três) meses.

Em suas razões recursais (ID nº 8558650), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por atipicidade da conduta em razão da inconstitucionalidade do crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8558653), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9646945), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA VERONEZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ambas pelo período de 3 (três) meses.

Em suas razões recursais (ID nº 8558650), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por atipicidade da conduta em razão da inconstitucionalidade do crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8558653), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9646945), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 narrando o seguinte:

Noticia o inquérito policial que no dia 04 de abril de 2023, próximo ao bar do Sinval, na rua Orlando T. Lima, nesta cidade e comarca, o denunciado
LUCAS SILVA VERONEZ
, de forma livre e consciente, vendia drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de constatação de substância entorpecente).

Conforme se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar (PMES) ao realizar patrulhamento tático recebeu a informação de que dois indivíduos estavam realizando a venda de drogas próximo ao bar do Sinval.

Diante dessa situação, a guarnição da Polícia Militar intensificou o patrulhamento no local indicado, momento em que avistaram os suspeitos. Assim, com aproximação dos militares, os indivíduos tentarem empreender fuga, tendo um deles de nome Kauã, menor, dispensado um objeto vermelho e o denunciado dispensado uma sacola branca.

Ato seguinte, foram abordados pelos militares e constatado que a sacola dispensada pelo denunciado se tratava de uma porção de maconha ainda não fracionada e a dispensada por Kauã tratava-se de 09 (nove) porções de maconha ainda não fracionadas e 12 (doze) buchas de maconha prontas para comércio, totalizando o material apreendido 186,06 gramas.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
desclassificou a conduta imputada ao acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, por reputar que não havia provas suficientes de que o entorpecente apreendido em posse do acusado era destinado à traficância.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No caso, consta que o acusado fora apreendido com 9 (nove) porções não fracionadas e outras 12 (doze) buchas embaladas de
cannabis sativa
, totalizando 186 g (cento e oitenta e seis gramas), as quais eram destinadas a seu consumo pessoal.

Logo, por força do precedente vinculante da Suprema Corte, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do acusado e, via de consequência, a necessidade de sua absolvição.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado de todas as imputações, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Sem custas, em virtude da absolvição.

É como voto.